Tribunal: TJPA
Processo: 0004404-20.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004404-20.2011.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LUCIVALDO LIMA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXAMES. ADESÃO COMPULSÓRIA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA A SER ADERIDA DE FORMA FACULTATIVA. EQUIPARAÇÃO COM OS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. APLICAÇÃO DO CDC NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e dois a vinte e nove dias do

mês de março de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 3211828) que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos, “verbis”:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB. NEGATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXAMES. ADESÃO COMPULSÓRIA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 3428991), alega o agravante, em breve síntese, que a relação existente entre as partes não é de consumo, pois, de acordo com o art. 10, § 3º, da Lei nº 9.656/98, as normas atinentes ao plano-referência de assistência à saúde não se aplicam às pessoas jurídicas que mantém sistemas de saúde na modalidade autogestão.

Diz que a Súmula 469 do STJ foi revogada, sendo incabível sua aplicação ao caso concreto, já que não tinha efeitos vinculantes.

Fala que a incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC, na espécie, dependeria da constatação da existência cumulativa de consumidor, fornecedor e de produto ou serviço, ou seja, quando houver oferecimento de atividade no mercado de consumo, o que não é o caso.

Explica que o agravado é servidor estatutário do Município de Belém, apto a aderir ao plano de assistência à saúde, em regime de autogestão, mantida pelo recorrente, na modalidade de coparticipação.

Cita entendimentos jurisprudenciais em abono de tese.

Requer o provimento do agravo interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 3680310.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua análise.

Desde logo, friso que não existe reparo a ser feito na decisão agravada, tendo em vista que, conforme nela consignado, é inadmissível a cobrança compulsória de contribuição dos servidores municipais para o custeio de assistência à saúde, em virtude da previsão inserida na CF/88, art. 149, § 1º, que prevê a possibilidade de compulsoriedade, na questão sob exame, apenas em relação à contribuição previdenciária.

Nesse sentido, a adesão deve ser facultativa, semelhante aos planos de saúde privados, atraindo as mesmas regras dos sistemas privados de saúde, diretriz que emerge da aplicação da Súmula 469 do STJ,
vigente à época
, que permite a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde.

Desse modo, não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência de saúde tenha direito à realização de tratamento médico de que necessita, mas não tenha aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para o efetivo tratamento.

Quanto à obrigatoriedade de cobertura por parte do ente público, ora apelante, em situações semelhantes à que ora se analisa, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se pautado no seguinte sentido, “verbis”:

Ementa: Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso. PABSS. Plano de saúde municipal. Exigência de financiamento de material médico. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, 2017.02015694-06, 175.048, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19).

Ementa: Apelação cível em ação de obrigação de fazer. 1. A autora é funcionária pública ativa segurada no Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS do IPAMB; é portadora da doença Halux Valgus bilateral, conhecida como joanete - necessitando de tratamento cirúrgico de Osteotomia para garantir suas atividades diárias, sendo necessários matérias de fixação, conforme laudo médico acostado aos autos. São necessários para a realização da cirurgia os materiais a saber: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades), tendo Plano de Saúde se recusado a fornecer os referidos materiais (insumos). 2. A autora é portadora da doença Halux Valgus bilateral, comprovada por prescrição médica nos autos e a sua vinculação ao IPAMB, sendo segurada do Plano de saúde PABSS da referida autarquia, suficiente para confirmar o direito reconhecido pelo Juízo a quo, que determinou o Plano de Saúde arcasse com o material necessário para a realização da cirurgia: Parafuso canulado 3.0mm (1 unidade) e Fio de Kirschinner (3 unidades). Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. decisão unânime. (TJPA, 2016.01835345-36, 159.290, Rel. Marneide Trindade Pereira Merabet, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, P. em 02 /05/2016).

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. IPAMB. PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. LIMITAÇÃO DE HEMODIÁLISE A CINCO SESSÕES POR ANO. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTELIGENCIA DOS ARTS. 196 E 197 DA CF/1988 E ART. 51 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da presente questão está na possibilidade ou não da cobertura, pelo plano de saúde destinado aos servidores municipais IPAMB, de tratamento de saúde do Impetrante/sentenciado, incluindo a realização de sessões de hemodiálise, contudo, o Decreto nº 37.522/00 da PMB, que regulamentou a lei nº 7.894/99, estabeleceu a quota de cobertura de cada usuário, limitando a hemodiálise a 5 (cinco) aplicações por ano. 2. A limitação imposta pelo Decreto nº 37.522/00 da PMB, exorbita, sob qualquer ângulo de análise, ainda que sob o prisma da discricionariedade da Administração Pública, dos ditames constitucionais bem como do intuito do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível a sua aplicação. 3. Reexame conhecido e improvido, sentença mantida, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - REEX: 201430088620 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo IPAMB.

MAJORO os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2021